Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS. DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Sem razão o recorrente quanto à preliminar de inépcia da inicial, na medida e que o presente caso não cuida de revisão contratual, tanto que não se trata de declarar ou não a nulidade de algumas cláusulas contratuais. Ao revés, a controvérsia cinge-se a verificar se foram prestadas informações claras ao consumidor acerca do negócio jurídico entabulado entre as partes. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
2. Deixo de conhecer do recurso no que tange aos danos morais, porquanto ausente o interesse recursal, haja vista não ter havido qualquer condenação a esse título.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
4. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
5. Trata-se de ação cujo objeto é o contrato de Reserva de Margem Consignável, tendo o autor acreditado ter firmado contrato de empréstimo consignado em folha no valor de R$ 7.000,00, em 36 parcelas de R$ 314,98. E além do desconto da referida parcela, havia a cobrança de R$ 80,00 para complementar, ante a impossibilidade de débito da parcela integral no contracheque. Sob o fundamento de ter efetuado o pagamento de 25 parcelas, requer a condenação da parte requerida a cobrar apenas as 11 parcelas restantes no valor de R$ 314,98, acrescidas das 11 parcelas no valor de R$ 80,00, e, ainda, no pagamento de indenização por danos morais.
6. A sentença anulou o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com a consequente declaração de inexistência de débitos dele advindo, bem assim ao retorno ao status quo ante, do que decorreu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 2.314,50, referente a diferença do quanto foi disponibilizado de empréstimo (R$ 7.560,00) e o quanto foi pago (R$ 9.874,50). Por fim, determinou que o requerido cesse os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referente ao empréstimo declarado nulo.
7. No caso em exame, o requerido juntou apenas um Recibo de Telesaque (ID 16933265) datado de 22/09/2016, no valor de R$ 7.560,00, constando o autor como favorecido, onde é possível verificar que não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida, e faturas do cartão de crédito do autor (ID 16933260), as quais fazem referência às parcelas que são debitadas das folhas de pagamento do autor.
8. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
9. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
10. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, que confirma o seu recebimento, tendo contestado apenas a forma de cobrança, por entender que o saldo devedor apontado pelo requerido não é condizente com os pagamentos já efetuados. Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
11. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 7.560,00, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação 25 parcelas, totalizando R$ 9.874,50, valor este não impugnado pelo recorrente.
12. Dessa forma, se mostra escorreita a r. sentença ao entender que o requerido deve restituir ao requerente a quantia de R$ 2.314,50 (dois mil, trezentos e quatorze reais e cinqüenta centavos), além dos valores descontados após a propositura da ação (dezembro/2019).
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.